Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.
4. Considerando a nova ferramenta processual à disposição da exequente ("Teimosinha"), tenho como cabível o deferimento da medida.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.